Tribunal: CARF
Processo: 13888.721213/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.721213/2016-58
ACÓRDÃO
2101-003.064 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTER DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Para apresentar pedido de restituição de tributos pagos indevidamente ou
a maior, o contribuinte deve seguir as normas vigentes à época da
apresentação do pedido.
Para pleitear a restituição do Imposto de Renda retido no ano-calendário, o
contribuinte deverá informá-lo na Declaração de Ajuste Anual, pois é nela
que se determina o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.064 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721213/2016-58
2
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42/59) interposto por VALTER DA SILVA, em
face do Acórdão no. 10-67.867 (e-fls. 32/35), que julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, deixando de conhecer o direito creditório pleiteado.
O processo tributário administrativo teve origem no pedido de restituição
apresentado pelo recorrente, de Imposto de Renda Pessoa Física, em 01/03/2016, no valor de R$
1.159,02, referente a IRRF sobre valores recebidos de aposentadoria do INSS. No pedido de
restituição feito por formulário em papel, o contribuinte justificou que sua aposentadoria foi
cancelada em 18/11/2015 e que os rendimentos que sofreram a retenção do IRRF no valor de R$
1.159,02 foram devolvidos ao INSS. Informa que devolveu o valor líquido de R$ 10.871,83 em
19/11/2015 para o INSS, anexa os documentos (e-fls. 17/20).
O pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, mediante o
Despacho Decisório SEORT/DRF/PCA no 149/2016 (e-fls. 10/12), de 17/03/2016, sob o
fundamento de que o pedido deveria ser feito por meio de entrega da Declaração de Imposto de
Renda do Exercício 2016 e não via formulário. O Despacho Decisório restou assim ementado:
Assunto: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO. IRRF. ANO CALENDÁRIO
2015.
Ementa:
IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO POR
FORMULÁRIO.
O contribuinte que desejar obter a restituição do imposto sobre a renda retido na
fonte no anocalendário, relativo a rendimento sujeito ao ajuste anual, deverá
pleitear a restituição mediante a apresentação da Declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física.
Solicitação Indeferida.
Tendo sido regularmente cientificado do Despacho Decisório em 05/07/2016 (e-
fls.29), o recorrente apresentou Manifestação de Informidade (e-fls. 15/25), apresentando
novamente os documentos e afirmando que não seria o caso de apresentação do pedido via
declaração de imposto de renda, uma vez que, com o cancelamento da aposentadoria e devolução
dos valores ao INSS, não haveria que se falar em necessidade de declaração dos rendimentos. Com
a devolução do valor de R$ 10.871,83 ao INSS, este mesmo órgão teria indicado a necessidade de
apresentação do pedido de restituição de Imposto de Renda. Sustentou, ainda, que a
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.064 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721213/2016-58
3
apresentação do pedido de restituição via formulário teria sido instrução do próprio funcionário
da Receita Federal.
Como antecipado, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento em 11/05/2020, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 39), e em 27/05/2020, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 42/59),
reiterando os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade, no sentido
de que teria direito ao crédito e que deveria ser aceito o pedido em formulário, uma vez que não
haveria que se falar em rendimentos a serem declarados, visto ter ocorrido a devolução dos
valores recebidos ao INSS.
Os autos foram enviados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Do Pedido de Restituição
Como destacado pelo recorrente, já no Pedido de Restituição apresentado via
formulário (e-fl. 2), foi apresentado o seguinte motivo:
2. Motivo do Pedido
Valor foi retido na fonte referente a aposentadoria que foi cancelada junto a
Previdência Social em 19/11/2015.
O pedido foi instruído com a guia GPS paga ao INSS, no valor de R$ 10.871,83, em
19/11/2015 (e-fl. 4) e Cálculo e Atualização Monetária de valores recebidos indevidamente –
Relatório Simplificado (e-fl. 5). O valor identificado como indevidamente recebido, em razão do
cancelamento da aposentadoria foi exatamente R$ 10.871,83. Há ainda, o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Imposto de Renda retido na fonte referente ao ano-calendário de 2015
(e-fl. 6), que demonstra que foram pagos R$ 13.699,53 (total dos rendimentos) e R$ 1.159,02, a
título de Imposto de Renda retido na Fonte. Foi exatamente este valor de R$ 1.159,02, que foi
objeto do pedido de restituição.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.064 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721213/2016-58
4
O Despacho Decisório fundamentou o seu indeferimento na Instrução Normativa
RFB No 1.300, de 20 de novembro de 2012, que estabelecia, à época dos fatos, o seguinte:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento; ou
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 1o Também poderão ser restituídas pela RFB, nas hipóteses mencionadas nos
incisos I a III, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórios
previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias
relativas aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o A RFB promoverá a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf e GPS
que não estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido
previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela administração
da receita.
§ 3o Compete à RFB efetuar a restituição dos valores recolhidos para outras
entidades ou fundos, exceto nos casos de arrecadação direta, realizada mediante
convênio.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento, constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, ou mediante o
formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição
Previdenciária, constante do Anexo II a esta Instrução Normativa, conforme o
caso, aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 3o Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração conferida por
instrumento público ou particular, termo de tutela ou curatela ou, quando for o
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.064 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721213/2016-58
5
caso, alvará ou decisão judicial que o autorize a requerer a quantia. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1490, de 15 de agosto de 2014)
§ 4o Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo mediante utilização do programa PER/DCOMP, os documentos a que se
refere o § 3o serão apresentados à RFB depois de recebida a intimação da
autoridade competente para decidir sobre o pedido.
§ 5o A restituição do imposto sobre a renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos
atos normativos da RFB que tratam especificamente da matéria, ressalvado o
disposto nos arts. 10, 13 e 14.
§ 6o O contribuinte que, embora desobrigado da entrega da DIRPF, desejar
obter a restituição do imposto sobre a renda retido na fonte no ano-calendário,
relativo a rendimento sujeito ao ajuste anual, deverá pleitear a restituição
mediante a apresentação da DIRPF.(grifos acrescidos)
Da leitura da Instrução Normativa vê-se que o pedido de restituição poderá ser
efetuado por meio de requerimento (PER/DCOMP ou formulário) OU mediante processamento da
Declaração de Ajuste Anual. Porém, o §6o do artigo 3o traz determinação específica para o
Imposto de Renda Retido na Fonte, que a sua restituição deve ser pleiteada via apresentação da
DIRPF.
O pedido foi indeferido pelo Despacho Decisório com exatamente esta justificativa:
4. Consta do pedido do interessado, à fl. 06, Comprovante de Rendimentos Pagos
e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte emitido pela fonte pagadora
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ: 16.727.230/0001-
97), para o ano-calendário 2015, por meio do qual informa-se ao contribuinte os
rendimentos recebidos, bem como o imposto de renda retido, para fins de
subsidiar o preenchimento de sua Declaração de Imposto de Renda do Exercício
2016.
5. Está demonstrado no mencionado comprovante o imposto de renda retido de
R$ 1.159,02, exatamente o valor solicitado no formulário de restituição.
6. Sendo assim, em atendimento ao disposto no parágrafo sexto do Artigo 3o da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 deve o interessado apresentar a
Declaração do Imposto de Renda do exercício 2016, fazendo constar os
rendimentos informados bem como o imposto retido, sendo incabível o pleito de
restituição por meio de formulário.
O recorrente alega, tanto na Manifestação de Inconformidade, quanto no Recurso
Voluntário, que estaria correto o seu pedido de restituição em formulário, principalmente por
terem sido devolvidos os valores originalmente pagos pelo INSS.
Apesar de trazer a referida comprovação da devolução dos valores ao INSS, o
recorrente não comprova que teria apresentado declaração de Imposto de Renda para o ano-
calendário, nem que não teria tido outros rendimentos tributáveis, não tendo sido comprovado,
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.064 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721213/2016-58
6
ainda, se teria tido restituição de Imposto de Renda referente àquele ano-calendário. Por mais que
os valores pagos pelo INSS tenham sido devolvidos com o cancelamento da aposentadoria, seria
necessário apresentar a declaração de ajuste para verificar o direito à restituição.
A decisão de piso reforçou o fundamento apresentado no Despacho Decisório:
Cabe esclarecer que é na declaração de ajuste anual que se determina o saldo do
imposto a pagar ou o valor a ser restituído (artigo 7o da Lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995). A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas de todos os rendimentos tributáveis percebidos durante
o ano- exceto os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva, subtraídas as deduções legais, conforme previsão do art. 8o do mesmo
instrumento legal. As pessoas físicas estão obrigadas à apresentação anual da
declaração de rendimentos por conta da obrigação tributária acessória, salvo se
dispensadas da apresentação.
Nesse sentido, a Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012,
vigente à época da protocolização do presente processo, e que estabelece normas
sobre restituição, compensação - ressarcimento e reembolso, dispõe que a
restituição do imposto de renda retido na fonte, relativo a rendimento sujeito ao
ajuste anual deve ser pleiteada mediante apresentação de DIRPF.
Assim, o contribuinte deve apresentar declaração retificadora informando a
devolução dos rendimentos recebidos, ou seja , excluindo-os da sua declaração a
fim de que o imposto devido correto no ano-calendário 2015, DIRPF/2016, seja
apurado.
A disposição encontra-se no artigo 7o da Lei no. 9.250/1995, verbis:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
A decisão de piso ainda alertou o recorrente sobre o prazo para retificação da
declaração do Imposto de Renda, vale o destaque para trecho do Acórdão:
Observo que o prazo para apresentação da DIRPF/2016 retificadora encontra-se
próximo da decadência, sendo necessário que o contribuinte a apresente o mais
rápido possível.
Sendo assim, deve ser mantido o indeferimento efetuado pelo Despacho
Decisório contestado.
Dessa forma, entendo que o recorrente foi devidamente instruído a seguir o
procedimento correto para ter a análise do seu pedido de restituição, mas optou por apresentar o
Recurso Voluntário insistindo no pedido, que, como se viu, foi indeferido de forma fundamentada
na legislação.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.064 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721213/2016-58
7
Pelo exposto, não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
3. Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 68
DF CARF MF
Original